Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-78.2023.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL.
1. O auxílio-acidente é devido quando constatado o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pelo segurado e a sua atividade laboral, bem como a incapacidade parcial, permanente e multiprofissional nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.
2. Apelação desprovida.